Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-66.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003106-66.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PARIS LOTEAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.484.124/0001-60 (APELADO), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), EDER JOSE AZEVEDO - CPF: 027.433.699-57 (ADVOGADO), PARIS LOTEAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.484.124/0001-60 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO TERRITORIAL URBANO – CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SINOP – ISENÇÃO ANTERIOR A EDIÇÃO DA SÚMULA 626 DO STJ – LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO

Aos proprietários de loteamento é facultada isenção por força do art. 141, inciso III, da Lei Complementar nº 109/2014 – Código Tributário Municipal, senão vejamos: “Art. 141. São isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU os imóveis, edificados ou não, conforme segue: (...) VIII - dos proprietários de empreendimento de loteamentos, devidamente aprovados pelo Poder Público Municipal;”.

A teor do disposto no art. 32 do CTN, a ocorrência do fato gerador do tributo a legitimar o lançamento do IPTU por casa unidade autônoma (lote) depende da instalação de infraestrutura básica na região do imóvel (§ 1º) ou da inserção do empreendimento em área urbanizável ou de expansão urbana definida em lei (§ 2º).

Sendo que a isenção foi conferida em 2014, portanto antes da edição da
Súmula 626-STJ que inaugurou novo regramento: “
A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.
STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018”
, a sentença prolatada pelo juízo de origem não merece retificação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sinop/MT
, em desfavor de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível daquela comarca, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário Cumulada com Anulatória de Lançamento Tributário com Pedido de Tutela de Urgência, movida por
Paris Loteamento Ltda.
, julgou procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de declarar a interrupção do prazo de isenção tributária em favor da empresa autora, retomando a contagem, por inteiro, a partir da consolidação do acordo judicial homologado, ocorrido em 2015 e, consequentemente, declarou a inexigibilidade do IPTU sobre o imóvel objeto do loteamento “Residencial Paris” referente ao ano de 2016, determinando, assim, que o IPTU incidente sobre as unidades dos lotes indicadas no plano de loteamento do respectivo memorial descritivo seja exigido a partir do exercício 2018 e ainda considerar não lançados os lotes inseridos nas quadras 16 (dezesseis) à 53 (cinquenta e três), com a consequente isenção do IPTU referentes aos mesmos até seus efetivos lançamentos e comercializações, e, via de consequência, declarou extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. (ID 1784712).

O Apelante sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consiste na paralisação do curso do processo enquanto persistir a causa da suspensão.

Narra que o fato gerador ocorreu, que a exigibilidade do crédito é legitima e que de fato existe ao contribuinte a obrigação de arcar com o referido tributo, entretanto, por força da suspensão, esta exigibilidade fica paralisada, não surtindo mais seus efeitos enquanto a causa que a gerou não for integralmente resolvida.

Alega que as causas que geram a suspensão estão descritas no artigo 151, do CTN, são taxativas e não meramente exemplificativas.

Assevera, que o entendimento dos Tribunais respeita as possibilidades do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e que o caso em tela não se enquadra em nenhuma dessas possibilidades, posto que a discussão da rescisão contratual não desconstitui o fato gerador do tributo, que foi a edição do decreto de aprovação do loteamento.

Aduz que a sentença, deve ser reformada, vez que a interrupção do prazo da isenção tributária fora declarada indevidamente, visto que não se enquadra em nenhuma das possibilidades do artigo 151 do Código Tributário Nacional, e também por se comprovar que o fato gerador do tributo não fora desconstituído.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando para que este Tribunal não acolha os argumentos do apelante, negando provimento ao presente recurso interposto, mantendo a Sentença nos termos que foi proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 1784722).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020